Tribunal: TJDFT
Processo: 0729016-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AÇÃO PENAL CONSUBSTANCIADA EM AÇÕES CÍVEIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO CÍVEL EM GRAU DE RECURSO. AÇÃO CÍVEL EM TRÂMITE - INSTRUÇÃO. DECISÃO DE SUSPENSÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público contra decisão que suspendeu o curso processual até o julgamento da Ação de Prestação de Contas n. 0744591-49/2024. O MP pleiteia a revogação da decisão e consequentemente a retomada do curso processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) se a ação penal em curso deve ser sobrestada ou não até o julgamento da Ação de Prestação de Contas n. 0744591-49/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar do princípio da independência entre as esferas penal e cível é fato que a presente ação penal foi deflagrada em razão dos fatos apurados nas ações de prestação de contas n. 0711348-56.2020.8.07.0016 e n. 0744591- 49.2024.8.07.0016
4. A ação de n. 0711348-56.2020.8.07.0016 está em grau de recurso e a ação de autos n. 0744591- 49.2024.8.07.0016 aguarda perícia contábil pelo Ministério Público, o que, a depender do resultado, pode no mínimo influenciar na pena do apelante, ora agravado.
5. Dessa forma, a presente ação penal deve permanecer sobrestada.
IV. DISPOSITIVO E TESES
6. Agravo conhecido e não provido.